Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. QUANTIDADE. IMPOSSIBILIDADE
1 Apelação na qual a Defesa postula a desclassificação de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para consumo pessoal.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis que prenderam o réu em flagrante na posse de maconha e diclorometano (loló), bem como pelos laudos químicos provisório e definitivo que atestaram a quantidade e a natureza dos entorpecentes.
3 Inviável a desclassificação para porte de drogas para consumo individual, haja vista que ficou comprovado que o réu trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes para difusão ilícita. A quantidade de maconha de diclorometano (loló), é incompatível com a alegação de simples uso. Além disso, houve apreensão de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro.
4 Apelação conhecida e desprovida.